Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Execução penal. Condenação em outro estado da Federação. Cumprimento de pena em estabelecimento prisional do DF. Superlotação.
1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.
2 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida.
3 – A superlotação dos presídios é fundamento idôneo e insuperável para não autorizar o cumprimento da pena no local de escolha do apenado.
4 - Agravo não provido.